Tribunal: STF
Processo: AI 413178
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGENTES
POLÍTICOS: EXIGIBILIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF.
          I. - Questão constitucional posta no RE não  prequestionada
 no acórdão. Incidência
 das Súmulas 282 e 356-STF.
         II. - Agravo não provido